Tribunal: TJMT
Processo: 1019660-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019660-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DOUGLAS DE OLIVEIRA MENDES - CPF: 063.931.631-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU PESQUISA DE BENS VIA RENAJUD – DISPENSA DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS PELO EXEQUENTE - POSSIBILIDADE DE CONSULTA DIRETA VIA SISTEMA JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

A requisição de informações por meio do RENAJUD prescinde de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo exequente, bastando a demonstração de interesse legítimo e finalidade executiva, conforme orientação firmada pelo STJ.

A utilização dos sistemas eletrônicos de cooperação (RENJUD, INFOJUD, BACENJUD) integra os mecanismos processuais legítimos à disposição do credor, nos termos do art. 797 do CPC, para obtenção de efetividade na execução.

Impor ao exequente o dever de diligenciar extrajudicialmente junto ao DETRAN, em prejuízo da utilização de sistemas judiciais disponíveis, viola os princípios da cooperação, celeridade e eficiência processual.

A jurisprudência local e do STJ converge no sentido de que a efetividade da execução autoriza o uso dos meios tecnológicos disponíveis ao Judiciário para localizar bens penhoráveis sem exigência de prévia atuação extrajudicial do credor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019660-09.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO: DOUGLAS DE OLIVEIRA MENDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, contra a decisão proferida pelo MMo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT,
Dr. Darwin de Souza Pontes
, proferida nos autos da Ação Monitória n. 1000210-09.2023.8.11.0014, ajuizada em face de
DOUGLAS DE OLIVEIRA MENDES
, que indeferiu o pedido de pesquisa, via sistema RENAJUD, que tinha por objetivo localizar veículos passíveis de penhora em nome do agravado.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que “
Trata-se de uma ação de Ação Monitória ajuizada em 08/02/2023, pela ora agravante, objetivando o reconhecimento do valor da dívida da CCB 11730697-1 cujo o valor em 20/01/2023 era de R$ 20.262,62 (vinte mil, duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos). Após citado o requerido ora agravado permaneceu inerte, tendo sido requerido a conversão da ação monitória assim como o julgamento antecipado da lide para o reconhecimento da dívida por meio de sentença, situação essa deferida e reconhecida
” (sic).

Informa que “
Em seguida, foi iniciado o Cumprimento de Sentença para a cobrança do débito atualizado, resultando no montante de R$27.252,63 (vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos) em 27/06/2024, sendo novamente o executado intimado para pagamento do débito, mas permanecendo inerte. Para a satisfação do crédito em aberto, após a tentativa frustrada de bloqueio de valores via SISBAJUD, foi requerida a penhora de bens móveis registrados em nome do ora agravado por meio do sistema RENAJUD. Contudo, o juízo de origem indeferiu o pedido, sob o fundamento de que seria responsabilidade da parte exequente diligenciar junto ao Detran para localizar bens registrados em nome do executado. Contudo, data máxima vênia, a decisão merece ser reformada, pois contraria a legislação processual e os princípios que regem o processo civil, especialmente o da efetividade, conforme será demonstrado no decorrer desta peça, razão pela qual a agravante interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento
” (sic).

Defende que “
Conforme exaustivamente exposto, a decisão agravada, ao indeferir a pesquisa RENAJUD, não apenas compromete a lógica do procedimento executivo, mas também coloca a Cooperativa agravante em posição de manifesta desvantagem. Isso porque, impede a efetivação das diligências indispensáveis à localização de bens do devedor, criando um quadro de inércia processual que favorece o devedor e prejudica gravemente a Agravante
” (sic).

Sustenta que “
Destarte, é inquestionável e fundado o receio da Agravante em ver frustrada a satisfação de seu crédito, especialmente diante do indevido indeferimento da pesquisa de RENAJUD. Tal postura impede a continuidade do processo executivo e a satisfação da obrigação pela parte devedora. Assim, preenchidos todos os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal, requer-se seja antecipado seus efeitos para que a r. decisão que indeferiu a pesquisa de RENAJUD seja reformada, até o julgamento final do presente recurso, oportunidade em que se confirmará a necessidade de reforma da decisão ora agravada ou, não sendo este o entendimento de V. Exa., que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, visando evitar maiores prejuízos a Agravante, pelos motivos já demonstrados anteriormente
” (sic).

Argumenta que
”

A consulta a informações sobre a propriedade de bens móveis registráveis, como veículos, exige ordem judicial para acesso ao banco de dados do Detran, sendo inviável que a parte exequente realize tal diligência por conta própria. O indeferimento do pedido de consulta ao RENAJUD nega acesso a um instrumento essencial para a localização de bens penhoráveis. Conforme preconiza o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado assegurar que o processo alcance sua finalidade, utilizando todos os meios legais disponíveis para a satisfação do crédito exequendo. A decisão do juízo de origem, ao indeferir a consulta ao sistema RENAJUD e delegar à parte exequente a responsabilidade de diligenciar diretamente junto ao Detran, contraria o princípio da cooperação entre as partes e o Poder Judiciário, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, além de frustrar a efetividade do processo executivo
” (sic).

Assevera que “
consulta a informações sobre bens móveis registrados em nome da executada ora agravada depende de autorização judicial e de ferramentas judiciais específicas, como o sistema RENAJUD. Não é juridicamente possível à parte agravante acessar tais dados junto ao Detran sem a devida determinação judicial. Assim, a decisão recorrida, ao impor à parte exequente o ônus de buscar informações de veículos por meios extrajudiciais, revela-se desarrazoada e desproporcional, criando um obstáculo intransponível à efetivação da execução. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso é clara no sentido de que cabe ao magistrado utilizar todos os meios disponíveis para viabilizar a execução, sob pena de violar os princípios da razoável duração do processo e da efetividade
” (sic).

Com estes argumentos, e alegando a presença dos pressupostos legais, requer,
“O recebimento do presente Agravo de Instrumento atribuindo ao mesmo o efeito suspensivo, tendo em vista o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal e pelas razões já declinadas no item III deste, notadamente porque o juízo já determinou que a exequente indique bens em 10 (dez) dias e o não atendimento pode ensejar a extinção do feito por inércia”
(sic).

No mérito requer
“Seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO em todos os seus termos, para reformar a decisão ora agravada, a fim de que seja deferido o pedido de consulta de bens móveis via sistema RENAJUD, já que a utilização de tal sistema, prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte da exequente ora agravante, sendo que a guia de tal ato já se encontra acostada no id. 194159235 dos autos”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
deferida

por esta Relatora em 23/06/2025, conforme Id. 294776393.

Sem Contraminuta.

Preparo devidamente recolhido no Id. 294168396.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de pesquisa, via sistema RENAJUD, que tinha por objetivo localizar veículos passíveis de penhora em nome do agravado.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“Vistos, etc.

DO PEDIDO DE RENAJUD

INDEFIRO
o pedido de bloqueio dos veículos de propriedade da parte executada, pois, o sistema foi criado para agilizar a consulta e o cumprimento de ordens judiciais de restrições em veículos, e não, por óbvio, para substituir atuação do exequente, perante o DETRAN, tendente à localização de veículos em nome do executado passíveis de penhora.

Tal diligência evidentemente incumbe ao credor, o qual, no presente caso, sequer demonstrou ter esgotado todas as suas possibilidades em relação a tal desiderato.

Portanto, para a providência do pedido ora formulado, determino a intimação do exequente para manifestar-se, indicando veículos que possam ser restringidos via sistema RENAJUD, uma vez que é incumbência do exequente fazer as pesquisas necessárias junto ao DETRAN.

INTIME-SE
a parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.”
(Id. 196976101 – Autos de origem)

Pois bem.
Como cediço, a requisição de informações públicas e privadas através do Poder Judiciário não demanda o esgotamento de todos os esforços da parte no sentido de obtê-las e encontra lugar sempre que o exija a efetividade processual.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF.
BACEN-JUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO.

1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.

2. A utilização dos Sistemas Bacen-Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Precedentes.

3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.”

(AgInt no AREsp 1730314/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020) (Destaquei).

Com efeito, o processo executório se opera nos interesses do credor, consoante prescreve o art. 797 do CPC, logo, observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade dos atos, não pode o Poder Judiciário obstaculizar o pedido de pesquisa de bens por meio dos convênios à sua disposição, visto que referido pleito aumenta a efetividade das execuções e contribui de maneira mais célere para a localização de ativos dos executados (STJ, REsp 1.347.222/RS).

Logo, a pretensão do Agravante é compreensível, visto que outras tentativas de localização de bens da Agravada restaram infrutíferas, remanescendo, portanto, a necessidade de buscar informações por outros recursos disponibilizados ao Poder Judiciário.

Colaciono precedentes deste Sodalício em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO QUE INDEFERIU PESQUISA DE BENS VIA RENAJUD – DISPENSA DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS PELO EXEQUENTE - POSSIBILIDADE DE CONSULTA DIRETA VIA SISTEMA JUDICIAL –
DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A requisição de informações por meio do RENAJUD prescinde de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo exequente, bastando a demonstração de interesse legítimo e finalidade executiva, conforme orientação firmada pelo STJ.

A utilização dos sistemas eletrônicos de cooperação (RENJUD, INFOJUD, BACENJUD) integra os mecanismos processuais legítimos à disposição do credor, nos termos do art. 797 do CPC, para obtenção de efetividade na execução.

Impor ao exequente o dever de diligenciar extrajudicialmente junto ao DETRAN, em prejuízo da utilização de sistemas judiciais disponíveis, viola os princípios da cooperação, celeridade e eficiência processual.

A jurisprudência local e do STJ converge no sentido de que a efetividade da execução autoriza o uso dos meios tecnológicos disponíveis ao Judiciário para localizar bens penhoráveis sem exigência de prévia atuação extrajudicial do credor.
”

(N.U 1017686-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 12/07/2025, Publicado no DJE 12/07/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA
SISBAJUD, INFOJUD E
RENAJUD. INEXIGIBILIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, em execução de título extrajudicial, o pedido de utilização dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud para localização de bens dos executados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a utilização das ferramentas eletrônicas de apoio à execução judicial – Sisbajud, Infojud e Renajud – está condicionada ao exaurimento prévio de diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis dos devedores.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é dispensável o esgotamento de diligências extrajudiciais para o uso de sistemas eletrônicos como Sisbajud, Infojud e Renajud, cuja finalidade é assegurar a efetividade da execução e a duração razoável do processo
(REsp 1.347.222/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

O CNJ, por meio da Recomendação no 51/2015, reforça o uso dos referidos sistemas como instrumentos legítimos para a localização de bens do devedor, mesmo na ausência de diligências administrativas anteriores.

A exigência de esgotamento de meios extrajudiciais para o uso das ferramentas representa obstáculo indevido à efetividade da tutela jurisdicional executiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para deferir o pedido de utilização dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, independentemente da realização prévia de diligências extrajudiciais.

Tese de julgamento:

"1.
É legítima a utilização dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud para busca de bens penhoráveis do devedor no processo executivo, independentemente do esgotamento prévio de diligências administrativas ou extrajudiciais.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, e 797.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.347.222/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 25.08.2015; STJ, AgInt no REsp 1.619.080/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 06.04.2017; TJMT, RAI 1008741-39.2017, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara Dir. Priv., j. 11.10.2017.”

(N.U 1012536-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2025, Publicado no DJE 08/06/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
RENAJUD. DISPENSA DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE DE CONSULTA DIRETA VIA SISTEMA JUDICIAL.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT nos autos da Ação de Execução n.o 1001833-11.2023.8.11.0014, ajuizada contra SOLARES ENERGIA SOLAR e JOSÉ GERALDO DA SILVA, que indeferiu pedido de pesquisa e bloqueio de veículos via sistema RENAJUD, sob o fundamento de que tal diligência compete ao credor junto ao DETRAN, não ao Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a consulta ao sistema RENAJUD depende do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais por parte do exequente; (ii) estabelecer se é legítimo o uso direto dos sistemas judiciais de busca de bens, como o RENAJUD, para garantir a efetividade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A requisição de informações por meio do RENAJUD prescinde de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo exequente, bastando a demonstração de interesse legítimo e finalidade executiva, conforme orientação firmada pelo STJ.

A utilização dos sistemas eletrônicos de cooperação (RENJUD, INFOJUD, BACENJUD) integra os mecanismos processuais legítimos à disposição do credor, nos termos do art. 797 do CPC, para obtenção de efetividade na execução.

Impor ao exequente o dever de diligenciar extrajudicialmente junto ao DETRAN, em prejuízo da utilização de sistemas judiciais disponíveis, viola os princípios da cooperação, celeridade e eficiência processual.

A jurisprudência local e do STJ converge no sentido de que a efetividade da execução autoriza o uso dos meios tecnológicos disponíveis ao Judiciário para localizar bens penhoráveis sem exigência de prévia atuação extrajudicial do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A consulta ao sistema RENAJUD prescinde do esgotamento de diligências extrajudiciais pelo exequente, desde que atendido o interesse na efetivação da execução.
É legítimo o uso direto dos sistemas judiciais de busca patrimonial para garantir a satisfação do crédito, cabendo ao Judiciário assegurar a efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 797.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1730314/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.11.2020, DJe 30.11.2020. STJ, REsp 1.347.222/RS.
TJMT, AI 1019240-72.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 14.08.2024, DJE 20.08.2024.
TJMT, AI 1013139-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.08.2024, DJE 27.08.2024.
TJMT, AI 1015877-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 31.07.2024, DJE 31.07.2024.”

(N.U 1010460-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025) (Destaquei).

Ao arremate, o Poder Judiciário tem o dever de satisfação dos direitos das partes quando chamado para tal, e o processo, como serviço público, deve primar pela prática dos atos necessários para a pronta solução do conflito e, portanto, o procedimento buscado é do interesse da Justiça.

A partir disso, não há óbice para a realização de pesquisas por meio do sistema RENAJUD, conforme requerido pelo credor, mormente em razão da dificuldade na localização de bens da parte demandada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de determinar realização de pesquisas de bens passíveis de penhora em nome do executado/agravado pelo sistema RENAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025